Tribunal: TJPA
Processo: 0811636-89.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811636-89.2025.8.14.0000

PACIENTE: LOURENCO RIBEIRO NETO

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. HOMICÍDIO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONTEMPORANEIDADE PRESERVADA. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de LOURENCO RIBEIRO NETO, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira/PA, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de homicídio tentado (art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, do CP). A defesa sustenta a ausência de contemporaneidade da medida, ausência de fundamentação idônea e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Pleiteia a revogação da prisão e a expedição de alvará de soltura.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há fundamentação concreta e legal para a prisão preventiva; (ii) avaliar a contemporaneidade dos fundamentos da prisão diante do lapso entre o fato e a captura; (iii) examinar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base na gravidade concreta do delito, praticado com extrema violência em contexto de violência doméstica, com múltiplos golpes de arma branca contra o atual companheiro da ex-companheira do paciente, o que evidencia periculosidade social e risco à ordem pública.

A conduta do paciente revela reiteração delitiva e desrespeito às ordens judiciais, uma vez que, mesmo após concessão de liberdade provisória mediante medidas protetivas, reincidiu em comportamento violento contra a mesma vítima.

A decisão que decretou a prisão baseou-se em elementos concretos, como registros anteriores por violência doméstica, prisão em flagrante por descumprimento de medida protetiva e histórico de desobediência judicial, revelando padrão de comportamento incompatível com medidas menos gravosas.

A alegação de ausência de contemporaneidade é afastada, pois o decreto de prisão foi proferido poucos dias após os fatos, e a demora na execução se deu por dificuldades na localização do paciente, que foi capturado em outro estado, configurando fuga do distrito da culpa.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que o modus operandi do crime e a fuga do acusado justificam, por si sós, a custódia preventiva, não sendo viável a substituição por medidas cautelares alternativas quando há risco efetivo à vítima e à ordem pública.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A gravidade concreta da conduta criminosa e o histórico de descumprimento de medidas protetivas evidenciam periculosidade do agente e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela persistência dos fundamentos que a autorizam, não sendo descaracterizada pela demora na execução, quando motivada pela evasão do réu.

A presença dos requisitos do art. 312 do CPP afasta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, II, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 319, 282, 313, § 2º e 315; CP, art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 211.284 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 16.05.2022; STF, HC 183.446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 16.06.2020; STJ, AgRg no HC 823.916/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no RHC 213.172/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 21.05.2025; STJ, AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 24.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer da impetração e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar,
impetrado por advogado em favor de

LOURENCO RIBEIRO NETO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª
Vara Criminal da Comarca de Altamira,

nos autos do processo judicial eletrônico nº

0806116-70.2024.8.14.0005.

A defesa afirma que o paciente fora preso preventivamente, por suposta prática de crime de homicídio tentado (artigo 121, §2°, II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
, ponderando a
extemporaneidade
do decreto, pois
“os fatos teriam ocorrido em 25 de julho de 2024, a vítima prestou depoimento perante a autoridade policial em 25 de julho de 2024, e a autoridade representou pela prisão em 31 de julho de 2024. (...) o cumprimento do mandado de prisão foi feito em 24 de março de 2025, ou seja, oito meses após os fatos narrados.”.

Argumenta, ainda, que o longo lapso entre o fato e a prisão demonstra a inexistência de
periculum libertatis
atual, e que o paciente permaneceu, durante todo esse período, residindo no mesmo local, trabalhando em órgão público e sem demonstrar qualquer comportamento evasivo, intimidatório ou de reiteração criminosa.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319).

Por tais razões, requer, em
liminar e no mérito,
que seja revogada a prisão preventiva e expedido o competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar
(ID nº 27517755).

O juízo
a quo
prestou as
informações
de estilo (ID nº 27670435).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 27841523).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Segundo consta nos autos, no dia 28.07.2024, por volta das 03h30min, o paciente invadiu o imóvel de sua ex-companheira, Valdilene Ferreira Lima e, ao se deparar com o atual companheiro de Valdilene, desferiu 07(sete) golpes de arma branca em seu desfavor, restando incurso nas sanções do art. 121, §2°, II e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal (CPB).

Não vislumbro constrangimento ilegal no ato judicial constritivo da liberdade do paciente

(
ID nº 27487849)
,
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a garantia da ordem pública,
pois o paciente possui 05 (cinco) registros, dentre eles, destaco as anotações de nº 0804677-24.2024.8.14.00053, nº 0804208-75.2024.8.14.0005 e nº 0806027-47.2024.8.14.0005 – as quais referem-se a 01(um) auto de prisão em flagrante e 02(duas) medidas protetivas de urgência. No dia 21.06.2024, ou seja, após 01(um) dia da prolação da sentença dos autos das medidas protetivas, o representado fora preso em flagrante pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e violação de domicílio. Ainda assim, em 23.06.2024, em decisão de ID 118370359, dos autos flagranciais de nº 0804677-24.2024.8.14.0005, o paciente fora colocado em liberdade com a aplicação de medidas cautelares diversas.

No dia 28.07.2024, pouco mais de 01(um) mês da concessão do benefício da liberdade provisória, fora interposto novo pedido de medidas protetivas, em favor da mesma vítima e no mesmo contexto de violência doméstica. Logo, foram renovadas as medidas protetivas de urgência em favor da ofendida em 29.07.2024, autos de n.º 0806027-47.2024.8.14.0005.

No caso
sub judice
, a análise do decisum proferido pela autoridade apontada como coatora revela que a segregação preventiva foi decretada com arrimo em fundamentos concretos, extraídos da dinâmica fática dos autos e do histórico do agente. A decisão destaca que o paciente teria, no curso da madrugada, invadido a residência de sua ex-companheira e desferido múltiplos golpes de arma branca contra o atual companheiro desta, o que denota violência exacerbada e desprezo às normas mínimas de convivência em sociedade. Tal
modus operandi
confere à conduta reprovabilidade, denotando sua
periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva
.

A par disso, a decisão de origem evidencia, como frisado, que o paciente ostenta registros pretéritos significativos, incluindo medida protetiva de urgência e auto de prisão em flagrante, revelando um padrão comportamental incompatível com a convivência social pacífica e reiterando seu potencial ofensivo.

A alegação de que o paciente manteve vínculo de emprego e residência fixa tampouco é suficiente, por si, para afastar a custódia.

Imperioso ressaltar que Valdilene, possui medidas protetivas contra o denunciado, conforme autos n° 0806027-47.2024.8.14.0005, e que Lourenço não deveria se aproximar dela, ou pessoa de sua família, bem como não poderia frequentar a residência, e, mesmo estando proibido, descumpriu decisão judicial, aproximou-se de sua ex-companheira, e tentou matar o atual namorado dela.

Segundo se extrai da decisão proferida pelo juízo de origem, a segregação provisória foi decretada com base na gravidade concreta do delito, consistente em invasão de domicílio e múltiplos golpes de arma branca contra o atual companheiro da ex-companheira do paciente, em contexto de motivação passional. O magistrado também destacou a existência de registros anteriores por violência doméstica e medidas protetivas descumpridas, o que evidencia risco efetivo de reiteração delitiva e ameaça à integridade da vítima e da comunidade.

Por outro lado, quanto ao lapso temporal entre o fato e a prisão (oito meses) – contemporaneidade –, cumpre observar que o decreto foi exarado apenas três dias após a ocorrência dos fatos (31/07/2024), e que a demora na efetivação não decorreu de inércia judicial, mas da necessidade de localização e captura do réu. Assim, a alegação de
ausência de contemporaneidade
não encontra respaldo nos autos. Após a prática delitiva, o paciente se
evadiu do distrito da culpa
, vindo a ser preso no estado do Maranhão, na data de 24/03/2025.

De fato, na esteira da jurisprudência do c. STF, a gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. (HC 211284 AgR, Relator(a): Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 16/05/2022).

Não se pode esquecer de que
“A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.”
(HC 183446 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020).

Com efeito, a conduta da agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312 do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Paciente preso preventivamente pela prática de homicídio qualificado ocorrido em 23 de agosto de 2008, permaneceu foragido até sua recente captura. O crime foi praticado com premeditação, por vingança e sem possibilidade de defesa da vítima.

II. Questão em discussão

2. Verificar a legalidade da prisão preventiva decretada e analisar a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. O decreto prisional apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade do delito, evidenciada pelo modus operandi que demonstrou elevada periculosidade do agente.

4. A fuga do distrito da culpa por 15 (quinze) anos caracteriza risco efetivo à aplicação da lei penal.

5. A existência de outro processo criminal pendente perante o Tribunal do Júri demonstra o risco de reiteração delitiva.

6. O comportamento do acusado gerou intimidação de testemunhas e prejudicou a instrução criminal.

7. Primariedade, bons antecedentes e residência fixa não são suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar.

8. A absolvição do corréu baseou-se em circunstâncias pessoais distintas, não extensíveis ao paciente.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental não provido .

Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, e a fuga prolongada do acusado constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. 2. A contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva deve ser aferida pela persistência dos fundamentos que a justificam.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 823.916/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024; STJ, AgRg no HC 833.150/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024; STJ, RHC 185.017/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024.

(AgRg no HC n. 977.449/PE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. O Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para manter a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta do delito e o fato de estar o recorrente foragido. A Corte local, por sua vez, desdobrando o argumento do decreto preventivo, esclarece que "o fato do paciente ter ficado foragido por 11 anos, só tendo sido capturado em 22/07/2024 no Estado do Rio de Janeiro, isto é, dificultado a aplicação da lei penal por mais de uma década, por si só, já é justificativa idônea para manter a prisão cautelar".

3. A "permanência [do recorrente] em local incerto e não sabido afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da medida. Com efeito, "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021).

4. O acórdão ora impugnado vai ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC n. 133.180/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021).

5. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 213.172/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 30/06/2025